Tribunal: TJMT
Processo: 0001977-30.2019.8.11.0050
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001977-30.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Ameaça, Dano, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HERMINIO BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 317.185.038-90 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GUILHERME DA SILVA CAMARGO - CPF: 064.474.591-69 (VÍTIMA), VALDECIR DA SILVA CARVALHO - CPF: 953.679.263-04 (VÍTIMA), FERNANDO PIAZZA - CPF: 447.086.700-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME NÃO AFETO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que pronunciou
o recorrente
pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
P
leiteia a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, sob o argumento de inexistência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do recorrente caracteriza tentativa de homicídio qualificado ou se deve ser desclassificada para crime diverso, afastando a competência do Tribunal do Júri e
,
(
ii
) avaliar se a qualificadora do motivo torpe deve ser excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A caracterização do crime de homicídio tentado exige a comprovação do
animus necandi
, o qual pode ser inferido a partir do meio empregado, da localização e da gravidade das lesões, da persistência na execução e da cessação espontânea da agressão.

4.
No caso concreto, os elementos probatórios não demonstram de forma inequívoca a intenção homicida do recorrente, pois os golpes foram desferidos com a lateral da lâmina do
facão
tipo podão
, atingindo braços e mãos das vítimas, sem risco de morte.

5.
A testemunha ocular confirmou que o golpe foi aplicado com a parte não cortante do facão, o que sugere a intenção de causar ferimentos e não de ceifar a vida das vítimas.

6.
O laudo pericial atesta que as lesões sofridas pelas vítimas não possuíam potencialidade letal, o que afasta a configuração de tentativa de homicídio.

7.
O próprio recorrente, em seu interrogatório, alegou ter utilizado o facão apenas para se defender e cessou espontaneamente a agressão, chamando o caseiro logo em seguida, o que é incompatível com a intenção homicida.

8.
A inexistência de golpes em regiões vitais e a ausência de sucessivas investidas reforçam a conclusão de que a agressão não foi perpetrada com dolo de matar.

9.
Na fase de pronúncia, deve-se aplicar o princípio do
in dubio
pro

societate
,
mas a ausência de indícios seguros da intenção homicida impõe a desclassificação para crime diverso, não afeto à competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

10.
Tese de julgamento:

“A escolha do meio empregado, a forma dos golpes e a cessação espontânea da agressão são elementos relevantes para aferir a intenção homicida”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001977-30.2019.8.11.0050

RECORRENTE: HERMINIO BISPO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Hermínio Bispo de Oliveira, contra sentença proferida pela 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis- MT, que o pronunciou pela prática das condutas descritas no artigo art. 121, §2o, inciso I c/c art. 14, inciso II; e art. 163, parágrafo único, inciso IV do Código Penal
,
em concurso material de crimes
,
a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
(id.258052256).

Pretende a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal, sustentando a ausência do
animus necandi.

(id.258052261)

Subsidiariamente,
postula
pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Em contrarrazões
,
o
órgão ministerial de primeira instância
rebateu os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso
.
(id.

258052269
)

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou parecer pelo não provimento do recurso defensivo.

(id.262712793
)

É o
Relatório
.

V

O

T

O
(MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme se depreende dos autos, o recorrente Hermínio Bispo de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso por diversos crimes, entre eles, tentativa de homicídio (art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), supostamente praticado contra as vítimas Guilherme da Silva Camargo e Valdecir da Silva Carvalho.

A sentença reconheceu a prescrição dos crimes de lesão corporal leve e ameaça, mas manteve a pronúncia do réu pelo crime de homicídio tentado, sob o fundamento de que havia indícios suficientes de autoria e materialidade, devendo o feito ser submetido ao Tribunal do Júri.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, os fatos tiveram início no dia 09 de junho de 2019, quando o recorrente, após discutir com seu patrão Fernando Piazza, envolveu-se em um embate físico.

Segundo a denúncia, o réu teria agredido
Fernado
Piazza com um pedaço de pau, causando-lhe fratura no dedo mínimo da mão direita.

Na sequência,
o
s funcionários da fazenda,
os ofendidos
Guilherme da Silva Camargo e Valdecir da Silva Carvalho, intervieram para apartar a briga.

Após a discussão,
o recorrente
Hermínio, irritado, dirigiu-se à caminhonete de
Fernando
Piazza e desferiu diversos golpes com um pedaço de pau, danificando o veículo.

No dia seguinte, o recorrente retornou à fazenda, ocasião em que teria,
segundo a denúncia
, desferido golpes com um
facão
contra Guilherme e Valdecir, com a intenção de matá-los.

Conquanto a narrativa acusatória indicar que o recorrente tinha a intenção de mantar os ofendidos acima citados
, a dinâmica dos fatos,
reveladas pelas
declarações da testemunha
ocular
e
pel
os laudos periciais
,
não
denota o

animus necandi
necessário para configurar o crime de homicídio
, em sua forma tentada.

O crime de homicídio tentado exige a comprovação inequívoca do dolo de matar, que pode ser verificado pelo meio empregado, pela localização das lesões, pela dinâmica da ação, pela persistência ou não da execução e pela cessação espontânea da agressão
.

N
o presente caso,
porém,
nenhum desses elementos confirma a intenção homicida.

O
s laudos periciais atestam que as vítimas sofreram lesões nos braços e mãos, sem qualquer risco de morte.

A testemunha Marli de Fátima
Mazonas
, ao relatar
os fatos
, afirmou ter avistado o recorrente dirigindo-se às vítimas, que estavam de costas, mas não o viu portando o facão naquele momento.

Declarou ter presenciado o recorrente desferindo um golpe
de facão
contra as vítimas pelas costas, levando-os a reagir em seguida.

Contudo, ao prestar seu depoimento,
a testemunha utilizou

gestos com as mãos para indicar que o golpe foi desferido com a lateral da lâmina do
facão
tipo podão
, conhecida como
"prancha",
ou seja, sem a parte cortante, deixando tal fator bem esclarecido.

Vê-se que
testemunha ocular dos fatos foi enfática ao afirmar que o réu desferiu o golpe utilizando a lateral do facão
do
tipo podão
, ou seja, a parte sem corte, e não a parte cortante da lâmina.

Esse detalhe não é meramente acidental,
pois

denota
a intenção do
recorrente
em causar apenas ferimentos, e não ceifar a vida das vítimas
, fator a

enfraquece
r
os indícios iniciais de que o recorrente teria agido com intenção de matar, já que, se a

pretensão realmente
fosse homicida, não teria golpeado com o lado d
o

fa
c
ão
tipo podão
, mas, sim, com sua parte cortante, direcionado à região letal, como, por exemplo, o pescoço.

Além disso, o ataque foi desferido em um contexto em que as vítimas estavam de costas, sem possibilidade de defesa.

Se o intuito do recorrente fosse realmente matar, teria desferido o golpe com o gume da lâmina, direcionando-o para regiões vitais do corpo, como o pescoço ou o tórax.

O fato de ter atingido
pelas
costas das vítimas
,
com a parte lateral do
facão
tipo podão
,
evidencia, de forma clara, que sua intenção era apenas agredi-las, e não
assassiná-las
.

A escolha do meio e a forma do golpe são elementos determinantes para a aferição da intenção do agente, conforme já consolidado na jurisprudência.

No presente caso, é necessário diferenciar o
facão de corte comum do facão do tipo podão
, uma vez que tal distinção é essencial para a análise do
animus necandi
.

O
facão de corte comum
é um instrumento
substancialmente

corto-
co
n
t
undente
, pois
projetado para realizar incisões profundas, sendo frequentemente utilizado para desbaste de vegetação e cortes rápidos. Seu fio
de corte
pode facilmente provocar lesões letais, especialmente se utilizado com força direcionada a regiões vitais
.

Já o

facão tipo podão
, por sua vez, é substancialmente mais largo e pesado, sendo um instrumento
também

corto
-
contundente
. Sua configuração permite o uso da lateral do instrumento para desferir golpes sem empregar a parte cortante, funcionando mais como um bastão do que como uma lâmina.

Tal característica tem relevância para a análise do dolo no crime imputado.

Conforme afirmado pela testemunha ocular, o recorrente
desferiu golpes com a parte lateral do
facão tipo podão
, atingindo as vítimas nas costas e nos braços, sem o uso da parte cortante do instrumento
, c
onduta
essa que
revela uma intenção clara de agressão e não de assassinato
.

Se a intenção fosse homicida, o réu poderia ter utilizado a parte cortante do podão, o que não ocorreu.

Igualmente, o
s ferimentos se concentraram em regiões não vitais (braços, mãos e costas), contrariando a lógica de um ataque letal.

Os laudos periciais corroboram essa tese, pois atestam que as vítimas sofreram lesões nos braços e mãos, sem qualquer risco de morte.

Caso o golpe tivesse sido aplicado com a intenção de matar, haveria registros de ferimentos em áreas vitais ou de maior gravidade
ou, pelo menos em regiões não vitais que indicassem ato
s
de defesa em relação aos golpes.

E, p
or exemplo, no caso das lesões nos dedos, com toda a certeza, se
os golpes
fossem desferidos com a lâmina, teriam ocasionado a decepação de uma ou mais falanges
.

Outrossim, a
versão fática apresentada pelo recorrente, em seu interrogatório judicial,
também
me parece verossimilhante, pois não se aparta muito do que foi dito pelas testemunhas e pelos ofendidos, estando em coesão, inclusive, com o relato da testemunha Marli, no sentido que o golpe de facão teria se dado de “
prancha.”

Na oportunidade,
afirmou:

"Eu fui buscar as roupas e o dinheiro, quando os
caras
me viram, vieram para cá, vieram com o carrinho de mão, motosserra, machado, um ‘
bucado
’ de coisa, e falaram: ‘O que você está fazendo aqui, seu vagabundo? Não vou te pagar agora.’

Aí um abaixou para pegar o machado. Aí tinha um pau com um podão, peguei o podão... Não tinha a intenção de matar ninguém... Bati de banda nas costas dele.

O outro, que eu cortei, veio com um facão para furar meu pescoço. Eu bati o podão para pegar na folha do facão, aí foi onde cortou a mão dele.

Aí ele afastou assim, eu peguei o facão e disse: ‘Meu Deus, o que foi que eu fiz? Fiz cagada.’ Peguei o facão,
sentei
no chão, ele sentou também no chão, aí chamei o caseiro.”

Vê-se que o recorrente
confirmou que não tinha a intenção de matar e que utilizou a lâmina de maneira lateral, apenas para se defender.

De fato, sua versão não diverge das declarações das testemunhas e das vítimas, sendo coerente com a dinâmica dos fatos.

Além disso, ele cessou espontaneamente a agressão e chamou o caseiro, comportamento que é incompatível com o dolo homicida, pois revela que não desejava prosseguir com a violência para ceifar a vida das vítimas.

C
omo se sabe, a intenção de matar pode ser inferida a partir da localização das lesões e do meio empregado.

No caso em apreço,
com visto,
os ferimentos infligidos à
s
vítima
s
não atingiram áreas letais do corpo, tampouco foram praticados com a intensidade necessária para indicar inequívoca intenção homicida.

Outro fator determinante para a desclassificação do delito é a cessação das agressões sem que o réu tenha persistido no ataque.

Caso houvesse real intenção de matar, seria esperado que
o recorrente
desferisse golpes sucessivos até obter o resultado pretendido.

Entretanto, o conjunto probatório demonstra que o
recorrente
cessou voluntariamente as agressões, sem dar continuidade ao ato de violência e sem impedir a fuga da vítima.

Além disso, deve-se atentar para o fato de que o facão é um
instrumento cort
o-contundente
,
m
as não foi utilizado de maneira letal
.

Se o réu realmente desejasse matar a
s
vítima
s
, poderia tê-lo feito mediante golpes em regiões letais ou mediante sucessivas investidas, o que não ocorreu.

Na fase de pronúncia, há uma tendência de aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
, no sentido de submeter o caso ao Tribunal do Júri.

Todavia
,
inexistindo
prova inequívoca de que o agente atuou com o dolo homicida, deve-se
haver
desclassificar para lesão corporal, visto que a dúvida não pode justificar a pronúncia po
r
homicídio.

Igualmente,

além de
o recorrente

não desferi
r
golpes em áreas letais
, a
intensidade das agressões não foi suficiente para demonstrar inequívoca intenção homicida
.

P
ara manutenção da sentença de
pronúncia por tentativa de homicídio, seria imprescindível a demonstração de que os golpes tinham por objetivo atingir a
s
vítima
s
de forma a causar morte, o que não ocorreu no caso em tela.

Com efeito, a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal se impõe quando os ferimentos infligidos à vítima não possuem potencialidade letal e não demonstram a intenção inequívoca de matar.

Por tais considerações
, não
vejo
substrato probatório suficiente para
manutenção da
sentença

pronúncia
por
homicídio tentado, devendo a conduta ser desclassificada para
outro delito
que não
seja da
competência do Júri

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
e
, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROVIDO
, em
dis
so
nância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de desclassificar a tentativa de homicídio imputada ao recorrente
Herminio Bispo de Oliveria,
na denúncia
,
para outro que não da competência do Júri, sem
, de tal modo,
atribuir ao fato nova capitulação jurídica para não prejulgar a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025